Tribunal: TJMT
Processo: 0021576-60.2011.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
REGINA LÚCIA AGNELO RIBEIRO PRATTI VIEIRA

Número do Protocolo: 4384/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - LICENÇA PRÊMIO - CONFLITO APARENTE DE NORMA - LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LC Nº 093/2003) E ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LEI Nº 4.594/2004) - CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE - DIREITO INCONTROVERSO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Havendo conflito aparente de norma, entre o Estatuto dos Servidores Públicos de Cuiabá – norma geral - e a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação de Cuiabá – norma especial - prevalece a última, em razão do princípio da especialidade.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
REGINA LÚCIA AGNELO RIBEIRO PRATTI VIEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar”, movida por Regina Lucia Agnelo Ribeiro Pratti Vieira, que julgou procedentes os pedidos vindicados na exordial, para condenar o apelante no pagamento de indenização referente à licença-prêmio não gozada, do período de 2004/2009, no valor equivalente a 3 (três) meses de remuneração do cargo ocupado pela requerente na Secretaria Municipal de Educação, em valores atualizados e apurado em liquidação e sentença.
Condenou o apelante no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 20, §4º, do CPC/73.
Em suas razões recursais, o apelante alega que nos autos não existe qualquer prova do preenchimento de todos os requisitos previstos na Lei Municipal nº 4.594/2004 para fazer jus ao direito pleiteado (concessão da licença prêmio).
Assevera que a matéria tratada na Lei Ordinária nº 4.594/2004 por força da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, deveria ter sido objeto de Lei Complementar e não de Lei Ordinária, ocorrendo uma “invasão de competência”, sob pena de inconstitucionalidade.
Requer a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 57 e 58 da Lei Ordinária Municipal nº 4.594/2004 por ofensa ao artigo 26, §único, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, dando provimento ao apelo para julgar improcedente o pedido da requerente, e, em caso de manutenção da decisão recorrida, que seja reduzida a verba honorária arbitrada.
Foram apresentadas contrarrazões pela apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (fls. 62/64).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, em seu parecer, pelo provimento do recurso de apelação (fls. 73/75-TJ).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar”, movida por Regina Lucia Agnelo Ribeiro Pratti Vieira, que julgou procedentes os pedidos vindicados na exordial, para condenar o apelante no pagamento de indenização referente à licença-prêmio não gozada, do período de 2004/2009, no valor equivalente a 3 (três) meses de remuneração do cargo ocupado pela requerente na Secretaria Municipal de Educação, em valores atualizados e apurado em liquidação e sentença.
A requerente ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Cuiabá, alegando ser servidora pública municipal (ocupante de cargo na Secretaria Municipal de Saúde), pleiteando o pagamento de licença prêmio correspondente ao quinquênio de 2004/2009, nos moldes do artigo 57 e seguintes da Lei Orgânica dos Profissionais da Educação - Lei Municipal nº 4.594/2004, em detrimento do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais - Lei Complementar nº 93/2003.
Ponderou que a aparente antinomia entre as referidas normas – da Lei Orgânica dos Profissionais da Educação que prevê a licença prêmio e do Estatuto dos Servidores do Município que a extinguiu – deve ser solucionada pelo critério da especialidade, prevalecendo a Lei Especial nº 4.594/2004, que concede o direito de receber licença prêmio aos servidores.
O Magistrado a quo julgou procedente a pretensão autoral.
Pois bem. A sentença objurgada deve prevalecer pelos seus próprios fundamentos. Isso porque, a Lei Complementar Municipal nº 093/2003, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá, em seu artigo 192, extinguiu no serviço público municipal o direito à licença-prêmio, veja-se:
“art. 192 - Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá.”
Posteriormente, a Lei Municipal nº 4.594/2004, Lei Orgânica dos Profissionais de Educação, prevê tal direito em seu artigo 57, in verbis:
“art. 57 – Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal, o Profissional da Educação fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.”

Nessa hipótese, tem-se um conflito aparente de normas entre a lei especial – Lei Orgânica dos Profissionais da Educação e a norma geral – Estatuto dos Servidores Públicos, que deve ser resolvido pelo critério da especialidade. Logo, prevalece a Lei nº. 4.594/2004 “lex posterior derogat legi priori", ou seja, “lei posterior derroga leis anteriores.”
Nesse sentido é o acórdão deste Sodalício:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇA PRÊMIO - CONFLITO APARENTE DE NORMA - LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LC Nº 093/2003) E ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LEI Nº 4.594/2004) - SENTENÇA RATIFICADA.
1- Havendo conflito aparente de norma, entre o Estatuto dos Servidores Públicos de Cuiabá – norma geral - e a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação de Cuiabá – norma especial - prevalece a última, em razão do princípio da especialidade.
(N.U 0029273-98.2012.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018). (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇA-PRÊMIO - CONFLITO APARENTE DE NORMA - LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LC Nº. 093/2003) E ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LEI Nº 4.594/2004) - CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE - DIREITO INCONTROVERSO - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - TEMA 905 DO STJ - RESCURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Havendo conflito aparente de norma, entre o Estatuto dos Servidores Públicos de Cuiabá (norma geral) e a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação de Cuiabá (norma especial), prevalece a última, em razão do princípio da especialidade. (Apelação / Remessa Necessária 84328/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018). (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECDIA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR